Tribunal: TJDFT
Processo: 0707639-96.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0707639-96.2023.8.07.0019 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: M.R.S. Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público (ID 59388643), dê-se vista à Defesa do embargado M.R.S. Cumpra-se. Brasília, 22 de maio de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator